Tribunal: CARF
Processo: 19515.006087/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2005
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a determinação do termo inicial do prazo decadencial.
PLR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO SINDICATO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos trabalhadores a título de participação nos lucros ou resultados, desde que haja a participação dos trabalhadores na respectiva negociação. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na forma acordada.
PLR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS METAS/CRITÉRIOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA.
Se o acordo para pagamento de PLR não fixa as metas relacionadas a estes, resta descumprida a norma que determina que nos instrumentos de negociação constem as regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação.
PLR. PERIODICIDADE SEMESTRAL. EXIGÊNCIA LEGAL SUPERADA PELA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO.
A Lei no 14.020/2020 alterou a Lei no 10.101/2000, passando a estabelecer no § 2o do art. 3o deste diploma legal que é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS, anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006087/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.936 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2005
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Existindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 150, § 4o do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.
PLR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO SINDICATO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos
trabalhadores a título de participação nos lucros ou resultados, desde que haja a
participação dos trabalhadores na respectiva negociação. O registro do acordo
no sindicato é modo de comprovação dos termos da participação,
possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na forma
acordada.
PLR.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DAS
METAS/CRITÉRIOS.
DESCUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA.
Se o acordo para pagamento de PLR não fixa as metas relacionadas a estes,
resta descumprida a norma que determina que nos instrumentos de negociação
constem as regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos
da participação.
PLR. PERIODICIDADE SEMESTRAL. EXIGÊNCIA LEGAL SUPERADA
PELA PRÓPRIA LEGISLAÇÃO.
A Lei no 14.020/2020 alterou a Lei no 10.101/2000, passando a estabelecer no §
2o do art. 3o deste diploma legal que é vedado o pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em
periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006087/2009-01
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a “Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS”,
anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito correspondente às competências
novembro de 2004 e àquelas que lhe são anteriores, eis que atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 2.063) interposto em face da decisão da 11a
Turma da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão no 16-25.782 (p. 2.030), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração - AI n° 37.232.809-1 que, de acordo com o Relatório Fiscal
de fls. 31/55, refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes A.
parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
abrangendo o período de 08/2004 a 09/2005, no montante de R$ 390.198,49( trezentos e
noventa mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos), consolida
16/12/2009.
O Relatório Fiscal informa ainda que:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados integrantes do corpo de Gerentes Técnicos e Administrativos, de Pessoal
Técnico e Administrativo da empresa, a titulo de Participação nos Lucros, por não
atenderem aos pressupostos previstos nos arts. 1°, 2o e 3° da Lei 10.101, de 19/12/2000.
O pagamento da Participação nos Lucros em desacordo com a lei especifica, lhe confere
a característica de salário conforme art. 28, “j”, da lei n° 8.212/91.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Quando houve Rescisão de Contrato de Trabalho ou transferência de empregados dentro
do grupo econômico efetuou-se o respectivo desconto “ adiantamento participação de
resultados”.
A seguir estão descritas as exigências, previstas nos arts. 1°, 2° e 3° da Lei 10.101, de
19/12/2000, que não foram cumpridas pela empresa, relativas ao pagamento de PLR aos
empregados “ Gerentes Técnicos e Administrativos” e “Pessoal Técnico e
Administrativo” nos anos de 2004 e 2005:
a) não foram objeto de qualquer negociação entre a comissão (empregados e
sindicato) e a. empresa. Houve Ausência do Representante indicado pelo Sindicato dos
Empregados de Agentes Autônomos de Comércio e em Empresas de Assessoramento,
Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de
São Paulo nas negociações na implantação da Participação nos Lucros e Resultados, o
que se comprova através do texto literal dos Acordos, de 30/06/2003 e 30/06/2004,
celebrado entre a empresa e a comissão de trabalhadores, transcrito às fls.34.
b) a ciência e arquivamento do acordo pelo sindicato dos empregados de agentes
autônomos de comércio e em empresas de assessoramento, pericias, informações e
pesquisas e de empresas de serviços contábeis no Estado de São Paulo posteriores às
negociações de implantação da participação de lucros e resultados, inclusive até os
pagamentos efetuados a título de PLR. fls 35. como segue:
- Acordo datado de 30/06/2003, ciência e arquivamento do acordo pelo Sindicato em
21/02/2005, posteriores às negociações de implantação da PLR e aos pagamentos
efetuados a titulo de PLR em 08/2004, 09/2004, 10/2004 e até do Adiantamento do PLR
2005, em 12/2004.
- Acordo datado de 30/06/2004, ciência e arquivamento do acordo pelo Sindicato em
08/12/2005, posteriores às negociações de implantação da PLR e aos pagamentos
efetuados a título de PLR em 12/2004 –Adiantamento do PLR 2005, em março/2005,
08/2005, 09/2005.
- Ata de Assembleia da Comissão dos Trabalhadores de 28/11/2004, ciência e
arquivamento do acordo pelo Sindicato posteriores às negociações da Antecipação da
PLR em 13/04/2005, pelo Assessor de Relações Sindicais Sélio Antônio Rodrigues,
com o pagamento efetuado a título de antecipação de PLR em 12/2004 -Adiantamento
do PLR 2005.
c) prática e ou utilização de regras subjetivas exercida pela empresa e não de
critérios estritamente objetivos quanto ao pagamento de PLR, estabelecida em texto
literal dos Acordos, conforme trechos transcritos às fls.36/37, como segue:
- ACORDOS de 30/06/2003 e 30/06/2004
"Cláusula Terceira - Metas e Critérios”
Ficam estabelecidos, para fins de determinação da participação no resultado dos
seguintes critérios e parâmetros:
l. Resultado da avaliação de desempenho e período mínimo de 12 meses de registro na
empresa e proporcionalidades, para os gerentes (técnicos e administrativos) da
empresa....
O parâmetro a ser considerado para o corpo gerencial da empresa será o resultado de
uma avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios a
que cada gerente estiver vinculado (grifo original)
2. Resultado da avaliação de desempenho e período mínimo de l2 meses de registro na
empresa e proporcionalidades, para todo o corpo técnico da empresa, com exceção dos
gerentes técnicos, uma vez que estão enquadrados no item l acima, compreendendo:
trainee, assistente, semi-sênior, sênior e top-sênior...
O parâmetro a ser considerado para o corpo técnico da empresa será o resultado de uma
avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis das áreas a que cada técnico estiver vinculado (grilo original)
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

3. Resultado da avaliação de assiduidade e período mínimo de l2 meses de registro na
empresa e proporcionalidades, para todo o corpo administrativo da empresa, com
exceção dos gerentes administrativos, uma vez que estão enquadrados no item l acima...
O parâmetro a ser considerado para o corpo administrativo da empresa será o resultado
de uma avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis tias áreas a que cada administrativos estiver vinculado (grito original)
Assim resta demonstrado nos Acordos PLR 2004 e PLR 2005 que a empresa fiscalizada
se utiliza de critérios e de meios próprios, totalmente exclusivos e subjetivos de
avaliação dirigida pelos seus sócios, responsáveis por cada uma das áreas no nível
Gerencial Técnico e Administrativo, Pessoal Técnico e Administrativo, indiferente as
"regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivas..." da Lei 10.101/00.
d) Regras claras e objetivas quanto a fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas. Nos acordos firmados não foram previstas regras
claras e objetivas, ou seja, não há modelos de planilhas de Cálculo e Métodos de
Aferição, que definem os pagamentos de PLR aos seus empregados, seja de qualquer
nível: gerentes técnicos e administrativos como também do corpo técnico
administrativo.
e) Mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado.
Não há mecanismo padrão de aferição ligado ao acordo.
Os valores são decididos pela cadeia hierárquica superior de cada empregado, ou seja,
os SÓCIOS ligados a cada área especifica (Avaliação Individual) somados a uma Parte
de Atuação Financeira. Portanto, trata-se de BÔNUS incidindo sobre estes contribuições
previdenciárias, pois seguem metas e programas alheios ao PLR e a lei especifica que o
rege.
Observa-se que a contabilidade anos 2004 e 2005 ainda trata estas verbas pagas nas
contas
"3.2.4.03.1
-
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS"
e
"3.3.4.03.3
-
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS" com os lançamentos contábeis "BÔNUS
GERENCIAL" e "COMPLEMENTO BÔNUS", como há também nas Folhas de
Pagamento a referência "BÔNUS" na citação de " 235-G COMPLEMENTO BÔNUS."
"407-G IRRF BÔNUS GERE" e "410-G LIQUIDO BÔNUS". Ressalte-se que a Lei que
rege o PLR veda a substituição de uma remuneração, no caso, “BÔNUS” para “PLR”
pois a simples troca do nome de uma verba não implica na mudança de suas
características ou a transforma em não incidente em contribuições previdenciárias.
f) Vedado antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil
O interstício entre os pagamentos e antecipações, de valores pagos ao Sr. ELI PEREIRA
LOBATO desobedecem ao disposto no parágrafo 2°, do artigo 3° da Lei 10.101/00.
De acordo com o disposto na Lei 10.101/00 o legislador visa dar direito ao trabalhador
de usufruir os resultados preestabelecidos alcançados e devidamente aferido seguindo
uma produtividade/critério negociado com a empresa através de acordo/convenção. A
nossa legislação impõe regras para que o fisco aceite a classificação destes valores
como PLR. Não se incentiva produtividade com a substituição de uma verba pré-
existente. É inquestionável o direito discricionário da empresa de poder eleger qualquer
empregado ao pagamento de Prêmio/Bônus, para tanto podendo se valer de qualquer
tipo de critério, regra ou valor.
A simples classificação desta verba “Bônus” como participação nos resultados, sem
cumprir ao disposto nas Leis 8.212/91 e 10.101/00, não a transforma em verba não
incidente, motivo pelo qual foram objeto deste lançamento.
A fiscalização informa ainda que nas competências de 08/2004; 12/2004 e 08/2005 -
Levantamento PL - foi aplicada a multa de 24%, vigente à época dos fatos geradores, e
nas competências de 09/2004; 10/2004;03/2005 e 09/2005 - Levantamento PL1, foi
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

aplicada a multa de 75%, conforme disposto na MP 449/2008, por serem mais benéfica
ao contribuinte.
Nas planilhas, às fls.39/53, estão relacionados os salários de contribuição dos segurados
empregados, com as respectivas deduções, considerados neste lançamento. Os valores
lançados foram obtidos através da análise dos seguintes documentos: GFIPS, Folhas De
Pagamento, Livros Razão e Diário; DIPJ/DIRF; Acordos Celebrados entre a Deloitte
Consulting Ltda e Comissão dos Trabalhadores, Medida Provisória sobre a Participação
Nos Resultados da Empresa; Ata de Assembleia da Comissão dos Trabalhadores –
Antecipação da Medida Provisória sobre a Participação nos Resultados da Empresa;
Ficha de Avaliação de Desempenho de Diretores e Gerentes Técnicos ; Rescisões de
Contrato de Trabalho; Carta com relação de funcionários transferidos, Ficha de Registro
de Empregados Transferidos e Folha de Pagamento de Empregados transferidos.
Durante a ação fiscal foram emitidos os seguintes documentos: AIs n° 37.232.811-3; n°
37.232.808-3; 37.232.809-1 e 37.232.810-5. Há RFFP - Representação Fiscal para Fins
Penais pela não informação em GFIP dos valores aqui lavrados.
O crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo FLD -
“Fundamentos Legais do Débito”, bem como no presente Relatório Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 17/12/2009, a empresa
apresentou, em 18/01/2010, a impugnação de fls. 1.597/1.628, com documentos anexos
às fls. 1.629 a 1.791, OAB do Procurador, Procuração, 30a Alteração Contratual, carta
do Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos de Comércio e em Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de Serviços
Contábeis no Estado de São Paulo, de 21/01/2005, confirmando o recebimento e
arquivamento do Acordo de PLR dos empregados da empresa, datado de 30/06/2003,
Acordo Celebrado entre a Deloitte Consulting e Comissão dos Trabalhadores, de
30/06/2003, Ata da Assembleia de Constituição da Comissão dos Trabalhadores, de
18/06/2003, Ata da Assembleia da Comissão dos Trabalhadores, de 25/06/2003, carta
do referido Sindicato, de 08/12//2005, confirmando o recebimento e arquivamento do
Acordo de PLR dos empregados da empresa, datado de 30/06/2004, Acordo Celebrado
entre a Deloitte Consulting e Comissão dos Trabalhadores, de 30/06/2004, Ata da
Assembleia de Constituição da Comissão dos Trabalhadores, de 17/06/2004, Ata da
Assembleia da Comissão dos Trabalhadores, de 25/06/2004, carta do referido Sindicato,
de 03/05//2005, confirmando a recepção e arquivamento da Ata da Assembleia da
Comissão dos Trabalhadores, de 28/11/2004, e inúmeras Avaliação de Desempenho de
Diretores e Gerentes Técnicos, na qual faz um breve relato dos fatos, e deduz as
alegações a seguir sintetizadas.
Decadência Parcial do Débito Levantado - Diferenças de Fatos Geradores – aplicação
do art. 150, § 4°, do CTN.
Com a edição da Sumula Vinculante n° 8, do STF, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias é de 05 anos, conforme disposto no art. 150, § 4°, do
CTN, pois trata-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, sendo que neste
caso houve a antecipação de pagamento do tributo declarado, em GFIP, pela empresa.
Transcreve jurisprudência a respeito. Ressalta que o próprio Conselho de Contribuintes
já tem aplicado o referido prazo decadencial, em observância ao Parecer PGFN/CAT n°
1617/2008.
Portanto requer a decadência parcial da autuação em relação as competências de
01/2004 a 11/2004.
Mérito
Da Participação Nos Lucros Ou Resultados - PLR
Inicialmente, a impugnante expõe a posição dos Tribunais Superiores sobre a natureza
da participação nos lucros e resultados, no sentido de que a PLR paga,
independentemente do cumprimento de determinadas formalidades legais, não perderia
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

a sua natureza não salarial. Sustenta que somente o pagamento denominado de PLR, em
comprovada fraude da lei, é que deveria ser descaracterizado, sendo que esta consistiria
na substituição indevida do salário do empregado por parcelas denominadas de PLR,
citando como exemplo a contratação de um empregado, com salário flagrantemente
inferior ao valor do piso da categoria.
Entende que, como a fiscalização não apontou a fraude no pagamento da PLR feito por
ela aos seus empregados e, tendo a jurisprudência manifestado entendimento de que as
partes são livres e tem total flexibilidade nas negociações coletivas que tratam da PLR,
não podendo mero requisito formal sugerido na Lei 10.101/00 servir de fundamento
para a desnaturação do pagamento feito pela empresa, deve ser decretada a total
nulidade de a autuação. Transcreve julgados a respeito.
DAS RAZOES FORMAIS E ESPECIFICAS DA FISCALIZAÇÃO
Transcreve as supostas irregularidades apontadas pela fiscalização, relativas ao PLR de
2004/2005, afirmando serem todas improcedentes, motivando assim a nulidade da
presente Autuação.
Da Participação Do Sindicato e Da Data Dos Registros
Não pode prosperar a sustentação da fiscalização que não teria sido comprovada a
participação de representante do Sindicato nos Acordos de PLR da impugnante e que os
acordos teriam sido arquivados e registrados no Sindicato em datas posteriores
implicando na invalidade dos acordos e na integração da PLR na remuneração dos
empregados, pois está se impondo uma visão meramente formalista dos fatos, ignorando
a realidade.
Inicialmente conforme comprovam as cópias dos Acordos juntadas, todos os Planos de
Participação nos Resultados da impugnante contam com o carimbo e a assinatura do
representante sindical e foram devidamente depositados e registrados pela entidade
Sindical. Os ofícios encaminhados à impugnante em 21/01/2005, 08/12/2005 e
03/05/2005 anexo, o Sindicato ratifica a informação de que recepcionou os acordos de
PLR referentes aos anos de 2004 e 2005, demonstrando que os Planos não só foram
registrados no referido órgão, como também que a entidade sindical registrou os Planos
demonstrando assim a sua concordância com os mesmos.
Saliente que devido ao pequeno número de profissionais no Sindicato responsáveis pela
participação em comissões de aprovação de Planos, Acordos, Banco de Horas, etc, é de
praxe que o mesmo verifique os termos das negociações quando do depósito do PLR
pela empresa. Portanto, o Sindicato sempre esteve ciente de todos os atos praticados até
a consecução final dos referidos acordos (negociação, elaboração e aplicação).
Ademais, o art.2°, I, da lei n° l0.l0l/00 prescreve que a “comissão será escolhida pelas
partes”, sendo integrada, “também” por um representante do sindicato, porém, o texto
legal não invalida o acordo de PLR sem a sua presença, ou seja, a norma legal está
facultando às partes a escolha da composição da comissão, o que torna secundária a
presença do representante do sindicato. É evidente que os Acordos celebrados entre a
empresa e seus empregados contaram com negociações prévias das metas e objetivos,
nas quais houve a participação do Sindicato, conforme demonstram as Atas de
Assembleia das Comissões de PLR desse período.
A fiscalização de forma formalista e absurda pretendeu se apegar às datas registradas
pelo Sindicato como sendo do depósito dos Acordos de PLR com o intuito de
desnaturar os PLR's, todavia tal fato não significa em absoluto que os empregados e a
empresa não haviam estabelecido as metas ou que não houvesse prévio conhecimento
delas. Por fim, a Comissão de empregados é soberana para negociar e aprovar os
programas de participação nos resultados e jamais aprovaria um plano se este
representasse prejuízo ao empregados.
Afirma que estes programas não poderiam ter sido descaracterizados pela Fiscalização
porque:( a) não houve o cometimento de fraude, nem qualquer alegação da Fiscalização
nesse sentido; (b) não há na Lei n° 10.101/00 qualquer requisito impedindo que o
empregador e seus empregados assinem o instrumento de acordo sobre a PLR em
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

determina data e depositem cópia do Acordo no Sindicato pouco após o início do
período de avaliação; e (c) houve sim participação dos empregados, Comissão e do
Sindicato na discussão das cláusulas e condições das PLR's.
Aduz que a PLR já foi firmada pela Constituição Federal como não integrante da
remuneração para efeitos de incidência da contribuição previdenciária e que não existe
na legislação (Lei 10.101/00) qualquer penalidade específica para o eventual
descumprimento das formalidades ali estabelecidas. Faz menção a decisão do STJ no
sentido de que a participação nos resultados paga anteriormente ao período de 1994 não
teria natureza salarial, sendo que, nesse período, as participações eram pagas mediante
acordos individuais entre empregadores e empregados. E informa que o STJ jamais
exigiu cumprimento de formalidades para que a natureza jurídica do PLR fosse
declarada não-salarial, seja antes ou depois da regulamentação legal do artigo 7°, XI, da
Constituição Federal.
Por fim, no caso, o Sindicato foi contatado, recebeu e arquivou devidamente o plano
PLR o que demonstra sua concordância com o mesmo. Se fosse constatada eventual
irregularidade, o máximo que lhe poderia ser imputado seria uma multa pelo
descumprimento da forma estabelecida em lei, mas jamais retirar a natureza jurídica do
pagamento, fazendo com que sobre esse incidissem contribuições previdenciárias, em
patente prejuízo das partes (empresa e empregados). Portanto, não há irregularidade no
plano de PL da empresa, devendo-se anular esta autuação.
Da Existência De Regras Claras Para A Aferição Dos Valores
Ao contrário do que sustentou a fiscalização, em curtos parágrafos do seu relatório
fiscal, os Acordos de Participação nos Resultados da impugnante apresentam
claramente as metas e objetivos aplicáveis aos empregados. No Acordo de PLR
2004/2005 - Cláusula 3a - regras aplicáveis: avaliação de desempenho individual,
avaliação de assiduidade e no Acordo de PLR 2003/2004- Cláusula 3a - regras
aplicáveis: avaliação de desempenho individual.
Não pode a fiscalização interferir nos tipos de objetivos e critérios que a empresa
negocia com seus empregados, como se coubesse ao INSS (atual RFB) definir qual
seria um critério válido e qual seria um critério inválido para cálculo do PLR.
A empresa possui sim planilhas em que avalia os empregados e estipula o valor a ser
pago a titulo de PLR de acordo com o atingimento das metas/objetivos. As diversas
planilhas acostadas aos autos demonstram que a argumentação da fiscalização é
falaciosa e que a PLR da empresa encontra-se nos termos da lei e apresenta total clareza
aos empregados, restando assim demonstrada a nulidade desta Autuação.
Ressalta ainda que o nome atribuído a uma verba não altera a sua natureza jurídica
como, no caso, a palavra “BÔNUS” constantes das planilhas de avaliação, sendo
improcedente tal argumento utilizado pelo fisco, posto que, não obstante a utilização da
palavra 'bônus” nestas planilhas, a fiscalização deixou de mencionar os títulos
constantes em todas as linhas do referido documento, que deixam claro tratar-se de uma
avaliação de PLR.
Pagamento Da Participação Em Periodicidade Inferior A Um Semestre Civil, Para
Apenas Um Funcionário
Quantos aos pagamentos da PLR ao Sr. Eli Pereira Lobato efetuados e Dezembro/2004,
Março/2005 e Agosto/2005 não ocorreram em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou seja: Pagamento de DezJ2004 - ocorrido no semestre de julho/2004 a
dezembro/2004; Pagamento de Mar/2005 - ocorrido no semestre de janeiro/2005 a
junho/2005; e Pagamento de Ago/2005 - realizado no semestre de julho/2005 a
dezembro/2005, não violando assim a disposição literal do art. 3°, § 2°, da Lei n°
10.101/2000, pois foram realizados em um semestre civil diferente e não foi efetuado o
pagamento da PLR mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Afirma ainda que se a contribuição previdenciária incide sobre valores constantes da
folha de salário (art. 195 da Constituição Federal) e se a PLR de acordo com o disposto
no art. 7°, inc. XI, da CF está desvinculada da remuneração, não há. que se falar em
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

incidência de contribuição previdenciária sobre PLR, ainda que não obedecido o critério
da periodicidade, o que não ocorreu neste caso.
Ademais, a própria Lei 10.101/2000 no art. 3°, §4°, declara que o modo de pagamento
não tem qualquer relevância na definição da natureza jurídica da PLR, mesmo que a
impugnante houvesse pago a PLR em periodicidade diferente da preconizada nesta Lei,
tal fato não teria o condão de transformar a PLR em parcela salarial. Transcreve julgado
do CRPS.
Apenas ad argumentandum, em caso de manutenção da autuação, devem ser excluídas
do débito as parcelas pagas dentro do período pretendido pela fiscalização, mantendo-se
apenas a parcela que a fiscaliza não entendeu como “pagamento excedente”.
Do Valor Do Débito
Diante do exposto, impugna-se totalmente o valor do débito apresentado neste Auto, em
especial, o valor da multa aplicada, pois a fiscalização confundiu multa de mora e multa
de oficio, deixando de aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte em todo o
período da autuação, pois não se pode comparar a multa de mora de 75% com multa
decorrente de não informação em GFIP, que tem caráter meramente acessório.
A multa de mora de 75% somente pode ser comparada com a multa de mesma natureza
que antes era prevista na Lei 8.212/91, que era de 24%. Como se sabe, as multas acima
referidas, as quais são totalmente distintas uma da outra, estavam previstas ambas na
Lei n° 8.212/91, antes da edição da Lei n° 11.941/2009.
A multa de mora por lançamento de oficio estava prevista no art. 35, da Lei n° 8.212/91,
sendo que o percentual de multa a ser aplicado neste caso - lançamento de oficio
(lavratura de notificação fiscal de lançamento de débito - NF LD, atualmente
denominada auto de infração) era de 24% (vinte e quatro por cento) conforme art. 35, II,
a, da lei 8212/91. Com a edição da Lei n° 11.941/2009, o referido artigo foi alterado,
passando a ser aplicada a multa de mora no percentual de 75%, nos lançamentos de
oficio, conforme art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Portanto, deve ser aplicada apenas a multa de 24% para todo o período, pois essa é a
penalidade mais benéfica ao contribuinte, independentemente da multa por eventual
obrigação acessória.
Da Exclusão Dos Co-Responsáveis
Afirma que a partir da publicação da Lei n° 11.941/2009, os sócios administradores não
são responsáveis pelo pagamento das contribuições previdenciárias, a não ser que tal
inadimplência tenha ocorrido por ato pessoal de infração à lei ou excesso de poder, nos
termos do art. 135 do CTN, que deverá ser devidamente demonstrado nos autos, o que
não ocorreu no presente caso. Portanto, aplica-se a revogação do artigo 13 da Lei
8.620/93 para fatos pretéritos, com base no artigo 106 do Código Tributário Nacional.
Transcreve julgados a respeito.
Com a revogação do artigo 13 da Lei n° 8.620/93, a fiscalização só poderá
incluir/manter co-responsável pessoa física se comprovar a prática de atos com excesso
de poderes, infração a lei, contrato social e estatutos, fatos que não ocorreram, motivo
pelo qual os diretores devem ser excluídos dos relatórios da presente autuação.
Conclusão
Por todo exposto, requer que seja acolhida a preliminar de decadência parcial do débito
e, no mérito, que seja acolhida a presente defesa, julgando-se insubsistente a autuação
lavrada.
Protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, prova documental,
notadamente a exibição e juntada posterior de documentos, realização de perícia e tantas
quantas forem às provas necessárias para a real apuração da verdade material.
E requer, por fim, que todas as notificações sejam expedidas também ao seu patrono:
DEMAREST E ALMEIDA ADVOGADOS - Marcelo Pedroso Pereira – Rua Pedroso
de Morais, 1201 - São Paulo - SP ¬ CEP 05419-001.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 16-25.782 (p. 2.030), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALARIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
Considera-se Salário-de-Contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados da
empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de contribuição.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 08.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso Ido CTN.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os administradores da empresa no
pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de
atuação.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PERICIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem antes para
o convencimento do julgador.
O pedido de perícia deve ser motivado e acompanhado dos quesitos necessários para o
exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância em 29/11/2010 (p. 2.061), a
Contribuinte, em 15/12/2010, apresentou o seu recurso voluntário (p. 2.063), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) decadência parcial do débito levantado – diferenças de fatos geradores –
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) posição dos Tribunais Superiores sobre a natureza da Participação nos Lucros
e Resultados;
(iii) das razões formais e específicas da fiscalização:
- da participação do sindicato e da data dos registros;
- da existência de regras claras para a aferição dos valores;
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

- pagamento da participação em periodicidade inferior a um semestre civil, para
apenas um funcionário;
(iv) do valor do débito – aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte; e
(v) exclusão dos co-responsáveis.
Na sessão de julgamento realizada em 09 de novembro de 2021 este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência que a Unidade de
Origem, em síntese, informasse se houve algum recolhimento para essas competências (janeiro
a novembro/2004) referente às contribuições previdenciárias parte da empresa, instruindo o
processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Em atenção ao quanto solicitado foi emitida a Informação Fiscal de p. 2.189.
Cientificada, a Contribuinte apresentou a sua competente manifestação (p. 2.202).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 33),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.232.809-1 (p. 2), com
vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, tendo como fatos
geradores o pagamento de PLR em desacordo com a Lei no 10.101/00, referente às seguintes
competências: 08/2004, 09/2004, 10/2004, 12/2004, 03/2005, 08/2005 e 09/2005.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação apresentada, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) decadência parcial do débito levantado – diferenças de fatos geradores –
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) posição dos Tribunais Superiores sobre a natureza da Participação nos Lucros
e Resultados;
(iii) das razões formais e específicas da fiscalização:
- da participação do sindicato e da data dos registros;
- da existência de regras claras para a aferição dos valores;
- pagamento da participação em periodicidade inferior a um semestre civil, para
apenas um funcionário;
(iv) do valor do débito – aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte; e
(v) exclusão dos co-responsáveis.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da Decadência
No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
parcela do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, a DRJ, neste ponto,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que:
Observe-se que de acordo com o artigo 150, parágrafo 4°, o lançamento por
homologação tem como pressuposto básico a apuração do fato gerador, e o pagamento
da obrigação surgida com a ocorrência deste fato gerador, tendo a Fazenda Pública que
se pronunciar em 5 anos a contar da sua ocorrência, ou do contrário, considerar
homologado e extinto o crédito. Não ocorrendo os dois requisitos mencionados, a
decadência será regida pelo artigo 173, inciso I.
Esse é o entendimento firmado no parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que com fulcro no artigo 42 da Lei
Complementar n° 73/1993, vinculou todos os órgãos autônomos e entidades do
Ministério da Fazenda. Este Parecer foi, inclusive, mencionado na impugnação.
De acordo com o Relatório Fiscal, constituem fatos geradores do presente AI os valores
pagos aos segurados integrantes do corpo de Gerentes Técnicos e Administrativos, de
Pessoal Técnico e Administrativo da empresa, a título de Participação nos Lucros ou
Resultados, sem atenderem aos pressupostos previstos na Lei 10.101/00. Tais valores
não integraram a base de cálculo dos recolhimentos efetuados pela empresa, nem foram
declarados em GFIP.
Nessas condições, em que não houve a declaração nem a inclusão desses valores na
base de cálculo considerada pela Autuada, não há que se falar em apuração da
contribuição devida, nem em recolhimento antecipado, no tocante aos fatos geradores
objeto desta autuação - PLR.
No presente caso, verificando ausência de apuração, ausência de declaração e ausência
de recolhimento das contribuições devidas, a Fiscalização promoveu o lançamento de
oficio, de acordo com o inciso V. do art. 149 do CTN. nos termos do artigo 142 e 173.1.
do CTN e do artigo 37 da Lei n° 8212/91.
Pois bem!
Como cediço, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ou seja: ao contrário do entendimento perfilhado pelo órgão julgador de primeira
instância, para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se houve
recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação, que, no caso dos presentes
autos, corresponde à contribuição previdenciária referente à parte da empresa.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Assim foi que, na sessão de realizada em 09 de novembro de 2021 este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência que a Unidade de
Origem, em síntese, informasse se houve algum recolhimento para essas competências (janeiro
a novembro/2004) referente às contribuições previdenciárias parte da empresa, instruindo o
processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 2.189, por
meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
a) A empresa apresentou as Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social
-GFIPs, dentro do prazo, conforme documentos extraídos dos sistemas informatizados
da Receita Federal e anexados às fls. 2132 às 2176.
b) Apresentou Guias de Recolhimento da Previdência Social, recolhidas dentro do
prazo, documentos conforme documentos extraídos dos sistemas informatizados da
Receita Federal e anexados às fls. 2177 às 2184. Recolhimentos referente à parte da
empresa (Segurados + Empresa + RAT) e Outras Entidades.
c) Anexado às fls. 2.187, demonstrativo das GPS recolhidas no período do
Levantamento Fiscal, demonstrando os valores recolhidos referente à parte da empresa
(Valor INSS) e Outras Entidades (terceiros)equivalente ao Relatório de Documentos
Apresentados RDA, uma vez que não é possível atualmente a emissão do RDA pelo
Safis.
(...)
3) Considerando, no presente caso, a ciência do levantamento foi dada em 17/12/2009,
as competências 08/04, 09/04 e 10/04. encontram-se em decadência total e devem ser
excluídas do processo pois seus fatos geradores estão sujeitos ao previsto no art. 150 do
CTN, § 4o, acima descrito. Houve recolhimento por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, (não considerando o Auto de Infração).
4) Débito das demais competências 12/04, 03/05, 08/05 e 09/05 ficam mantidas pois
foram lançadas de acordo com as normas vigentes.
Conforme se infere do excerto supra reproduzido, a autoridade administrativa, em
sede de diligência fiscal, confirmou a existência de pagamento antecipado do tributo objeto do
presente PAF no período fiscalizado.
Dessa forma, aplica-se no presente caso a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN
para a contagem do prazo decadencial, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador.
Neste espeque, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera
definitivamente constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária
(art. 145 do CTN), que, no caso concreto, ocorreu em 17/12/2009 (p. 2), resta configurada a
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/2004, inclusive,
em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Da PLR
Conforme destacado pela própria Recorrente, segundo a fiscalização, os planos de
PLR dos anos de 2004 a 2005, instituídos pela empresa, teriam as seguintes e supostas
irregularidades:
(i) Os Acordos de Participação nos Resultado não foram objeto de negociação
entre a Comissão (empregados e Sindicato) e a empresa, o que implicaria na invalidade dos
mesmos e na integração da PLR na remuneração dos empregados, pois, (a) não teria sido
comprovada a participação de representante do Sindicato nos Acordos de Participação nos
Resultados e (b) os acordos teriam sido arquivados e registrados no Sindicato em datas
posteriores às negociações de implantação;
(ii) Os Acordos de Participação nos Resultados não apresentariam regras claras e
objetivas determinando as condições necessárias para o pagamento da participação e os
mecanismos de aferição dos valores - as planilhas ou memórias de cálculo apresentadas
espelham somente o sistema aplicado do programa anterior da empresa, relativamente ao
pagamento de bônus; e
(iii) Os pagamentos dos valores decorrentes da 'PLR' ao Sr. Eli Pereira Lobato
teriam sido efetuados em periodicidade inferior a um semestre civil.
Pois bem!
Nos termos do artigo 7o, XI da Constituição Federal de 1988, constitui direito dos
trabalhadores o pagamento de participação nos lucros ou resultados da empresa desvinculada da
remuneração:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
No entanto, o dispositivo constitucional remete a eficácia da norma à edição de
lei, consoante estabelece a parte final do inciso apontado, revelando que o direito dos
trabalhadores ao recebimento da PLR sem vinculação à remuneração se trata de norma
constitucional de eficácia limitada, dependendo de lei para a sua regulamentação.
A regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória no 794, de 29 de
dezembro de 1994, a qual, após diversas reedições, foi finalmente convertida na Lei no
10.101/2000, estabelecendo os parâmetros e diretrizes a serem observados para que a parcela
denominada Participação nos Lucros e Resultados da empresa, ou simplesmente PLR, cumprisse
o seu objetivo constitucionalmente previsto e, assim, enquadrar-se como pagamento
desvinculado da remuneração.
Nesse contexto, a própria legislação previdenciária, por meio da Lei no
8.212/1991 (artigo 28, §9o, "j"), também determinou a não incidência da contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros, condicionando, contudo, o seu pagamento à
observância dos requisitos estabelecidos em lei específica.
Assim dispõem alguns dispositivos dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.101/2000,
vigentes à época dos fatos:
Art.2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Da Ausência de Participação do Sindicato / Arquivo na Entidade Sindical em Data
Posterior à Negociação
Neste ponto, a autoridade administrativa fiscal destacou que:
3.1.1 - Ausência do Representante indicado pelo Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo nas
negociações na implantação da Participação de Lucros e Resultados, conforme está
estabelecida em texto literal, abaixo transcrito:
3.1.1.1 - "ACORDO CELEBRADO ENTRE A DELOITTE CONSULTING E
COMISSÃO DE TRABALHADORES — MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS DA EMPRESA", corn data de 30 de Junho de
2003, anexo:
"Pelo presente instrumento, de um lado, Deloitte Consulting, estabelecida à Rua
Alexandre Dumas, 1981 — São Paulo — SP, inscrita no CNPJ sob n".
02.189.924/00001-03, ora representada por Oswaldo Vieira Guimarães, e, de outro, a
comissão de trabalhadores eleita, conforme Ata de Assembleia de Constituição
realizada no dia 18 de junho de 2003, na forma do artigo 7°., inciso IX da Constituição
Federal e Lei n". 10.101, de 19 de dezembro de 2000, convencionam a forma de
PARTICIPAÇÃO dos trabalhadores nos resultados da empresa, por tempo certo e
ajustado.......
(...)
3.1.2 — Ciência e Arquivamento do Acordo pelo Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Feridas, Informações e
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo posteriores às
negociações de implantação da Participação de Lucros e Resultados, inclusive até os
pagamentos efetuados a titulo de PLR, conforme consta, abaixo:
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

3.1.2.1 - "ACORDO CELEBRADO ENTRE A DELOITTE CONSULTING E
COMISSÃO DE TRABALHADORES — MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS DA EMPRESA'', com data de 30 de Junho de
2003, anexo:
Ciência e Arquivamento do Acordo pelo Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Pericias, Informações e
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de Sio Paulo posteriores às
negociações de implantação da Participação de Lucros e Resultados em 21 de Fevereiro
de 2005, inclusive até os pagamentos efetuados a titulo de PLR, em Agosto 2004,
Setembro 2004, Outubro 2004 e até de Adiantamento do PLR 2005 em Dezembro 2004;
3.1.2.2 - "ACORDE) CELEBRADO ENTRE A DELOITTE CONSULTING LTDA E
COMISSÃO DE TRABALHADORES — MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS DA EMPRESA", corn data de 30 de Junho de
2004, anexo:
Ciência e Arquivamento do Acordo pelo Sindicato dos Empregados de Agentes
Autônomos do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Pericias, Informações e
Pesquisas e de Empresas de Serviços Contábeis no Estado de São Paulo posteriores às
negociações de implantação da Participação de Lucros e Resultados em 08 de
Dezembro de 2005, inclusive até os pagamentos efetuados a titulo de PLR, em
Dezembro 2004 — Adiantamento PLR 2005, Março 2005, Agosto 2005, Setembro
2005;
A Recorrente, por sua vez, defende em síntese que, conforme comprovam as
cópias dos Acordos ora juntadas, todos os Pianos de Participação nos Resultados da recorrente
contam com o carimbo e a assinatura do representante sindical. Da mesma forma, todos os
Acordos foram devidamente depositados e registrados pela entidade Sindical.
Esclarece que, em ofícios encaminhados à recorrente em 21 de janeiro de 2005, 08
de dezembro de 2005 e 03 de maio de 2005 (docs. anexos), o Sindicato da categoria ratifica a
informação de que recepcionou os acordos de participação nos resultados da Deloitte pertinentes
aos anos de 2004 e 2005, demonstrando que os Planos não só foram registrados no referido
órgão, bem como demonstrando que a entidade sindical registrou os Pianos, o que demonstra sua
concordância com os mesmos.
Pois bem!
O art. 2o da Lei no 10.101/2000 estabelece que a participação nos lucros ou
resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo: (i) comissão
escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria ou (ii) convenção ou acordo coletivo.
Como se vê, quando a negociação entre a empresa e seus empregados ocorrer por
meio de comissão escolhida pelas partes, esta deve ser integrada por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria.
A pergunta que se faz, então, é: e se não houver a participação do representante do
sindicato na comissão, o que acontece? Qual(is) a(s) consequência(s) da ausência do referido
representante? Uma vez ausente o representante do sindicato na composição da comissão que
negociou o acordo de PLR será que, tal fato, por si só, tem o condão de alterar a natureza do
pagamento realizado?
Parece-me que não! Pois, caso assim fosse, estar-se-ia privilegiando o formalismo
em detrimento do direito material, constitucionalmente tutelado.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Observe-se, pela sua importância, que o susodito artigo 2o da Lei 10.101/00 (ou
qualquer outro da referida norma) não estabeleceu, em momento algum (e nem poderia), que o
descumprimento de qualquer formalidade por ela estabelecida em relação ao pagamento de PLR
equipararia este a remuneração e, portanto, legitimaria a tributação dos valores pagos em
prejuízo da imunidade estabelecida pelo artigo 7o, inciso XI da Constituição Federal.
Não fosse isso bastante o suficiente para afastar o entendimento perfilhado pela
fiscalização, não se deve olvidar que, no caso em análise, conforme destacado pela Recorrente,
no acordo celebrado entre a empresa e seus empregado consta o carimbo e assinatura do
departamento jurídico do sindicato (p.p. 238 e 261).
E nem se diga, como o fez a autoridade administrativa fiscal, que o arquivamento
na entidade sindical se deu em data posterior à própria negociação e respectivos pagamentos. Tal
fato, por si só, pelos mesmos fundamentos já expostos linhas acima, não descaracteriza os
pagamentos realizados a título de PLR.
Registre-se pela sua importância que mesmo a total ausência de participação do
sindicato da categoria – o quê, repita-se, não é o caso do presente PAF – por si só, não seria hábil
a descaracterizar a natureza dos pagamentos realizados a título de PLR. Neste sentido, inclusive,
tem se manifestado o Egrégio STJ, conforme se infere do excerto abaixo reproduzido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REGISTRO DA NEGOCIAÇÃO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES.
INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO DA REGULARIDADE DO PAGAMENTO.
1. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos trabalhadores a
título de participação nos lucros ou resultados, desde que haja a participação dos
trabalhadores na respectiva negociação.
2. O registro do acordo no sindicato é modo de comprovação dos termos da
participação, possibilitando a exigência do cumprimento na participação dos lucros na
forma acordada. A ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não
descaracteriza a participação nos lucros da empresa a ensejar a incidência da
contribuição previdenciária. (REsp 865.489/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 24/11/2010).
3. A determinação legal de não incidência da contribuição previdenciária sobre referidos
valores não está condicionada à fase interna da negociação, mas à sua efetiva
ocorrência. Eventual inobservância dos procedimentos estipulados pela Lei n.
10.101/2000, que, em tese, podem ser prejudiciais à categoria durante a negociação,
como, p.ex., a participação remota/não presencial/virtual (etc) de seu representante,
deve ser invocada a tempo e modo próprios pela parte que se considerar prejudicada,
mas não pode servir de pretexto para a incidência da contribuição previdenciária,
mormente quando o negócio for submetido a registro, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei
n. 10.101/2000.
4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias decidiram pela incidência da contribuição
porque o representante dos trabalhadores teria participado das negociações de forma
remota, o que estaria em desconformidade com a lei; e, provocado por embargos de
declaração a respeito do registro do acordo, foi omisso. Recurso provido com a
determinação de verificação da existência do registro do acordo no sindicato.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1815274/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Por fim, mas não menos importante, observe-se que, em recente alteração
legislativa, foi incluído o § 10 ao art. 2o da Lei no 10.101/2000, segundo o qual, uma vez
composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do caput deste artigo dará ciência por
escrito ao ente sindical para que indique seu representante no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, findo o qual a comissão poderá iniciar e concluir suas tratativas.
Ou seja: a própria Lei admite a negociação sem a presença do representante do
sindicato da categoria.
Procedente, assim, o recurso voluntário neste particular.
Da Ausência de Regras Claras e Objetivas
Neste ponto, a Fiscalização destacou que:
3.2.1 — Prática e ou Utilização de Regras Subjetivas exercida pela Empresa e não de
Critérios Estritamente Objetivos quanto ao Pagamento de Participação de Lucros e
Resultados, conforme está estabelecida em texto literal, abaixo transcrito:
3.2.1.1 - -ACORDO CELEBRADO ENTRE A DELOITTE CONSULTING E
COMISSÃO DE TRABALHADORES - MEDIDA PROVISÓRIA SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS DA EMPRESA-. corn data de 30 de Junho de
2003, anexo:
"Clausula Terceira - Metas e Critérios
Ficam estabelecidos, para fins de determinação da participação no resultado, os
seguintes critérios e parâmetros:
1. Resultado da avaliação de desempenho e período mínimo de 12 meses de registro na
empresa e proporcionalidades, para os gerentes ( técnicos e administrativos ) da
empresa...
O parâmetro a ser considerado para o corpo gerencial da empresa será o resultado de
uma avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios a
que cada gerente estiver vinculado
2. Resultado da avaliação .de-desempenho e período mínimo de 12 meses de registro na
empresa e proporcionálidades, para todo o corpo técnico da empresa, com exceção dos
grentes técnicos, uma vez que estão enquadrados no item - 1 ,acima, compreendendo :
trainee, assistente, semi-sênior, sênior e top-sênior....
O parâmetro a ser considerado para o corpo técnico da empresa será o resultado de uma
avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis das áreas a que cada técnico estiver vinculado.
3. Resultado da avaliação de assiduidade e período , mínimo de 12 meses de registro na
empresa e proporcionalidades, para todo o corpo administrativo da empresa, com
exceção dos gerentes administrativos, uma vez que estão enquadrados no item 1 acima
O parâmetro a ser considerado para o corpo administrativo da empresa será o resultado
de uma avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis das áreas a que cada administrativos estiver vinculado "
(...)
A Recorrente, por sua vez, defende que:
* a fiscalização pretendeu interferir nos tipos de objetivos e critérios que a
empresa negocia com seus empregados, como se coubesse ao INSS (atual RFB) definir qual
seria um critério válido e qual seria um critério inválido para cálculo do PLR;
* cabe exclusivamente às partes envolvidas - empresa, empregados e sindicato -
negociarem e estabelecerem as metas, objetivos e critérios de pagamento da PLR;
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

* os Acordos de Participação nos Resultados da recorrente apresentam claramente
as metas e objetivos aplicáveis aos empregados. Da simples leitura dos Acordos verifica-se com
absoluta transparência as regras estipuladas, conforme se menciona a seguir:
Acordo de PLR 2004/2005 - Cláusula 3 - regras aplicáveis: avaliação de
desempenho individual, avaliação de assiduidade
Acordo de PLR 2003/2004- Cláusula 3a - regras aplicáveis: avaliação de
desempenho individual.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, os textos
dos referidos acordos de PLR comprovam que não estão neles estipuladas claramente as metas
que devem ser atingidas pelos empregados para fazerem jus ao recebimento das verbas a titulo
de PLR, nem as regras para o cálculo do valor a ser pago para cada empregado, e nem os
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado. Cabe
observar, também, que certos valores são pagos independentemente de qualquer resultado,
havendo, nos acordos de PLR, a estipulação de um valor mínimo a ser pago a cada empregado,
o que representa uma espécie de premio.
Prossegue o órgão julgador de primeira instância destacando e concluindo que:
Apesar de constar nos referidos Acordos que os valores serão distribuídos
individualmente, mediante avaliação de desempenho individual, o fato é que as
avaliações de desempenho apresentadas pela empresa não demonstram como cada
resultado obtido se converte em valor, ou seja, não foi juntado aos autos qualquer
documento que componha e explique os valores pagos a titulo de PLR com relação à
fixação de direitos previstos nos acordos, sendo que os parâmetros utilizados na
avaliação não constam de qualquer acordo apresentado.
Pelo contrário, conforme consta do relatório fiscal a cláusula terceira dos referidos
instrumentos, acima transcritos, confirmam que os valores são decididos pela cadeia
hierárquica superior de cada empregado, ou seja, os parâmetros a serem considerados
...."ficam a critério dos sócios responsáveis"..., todas as condições ficaram subordinadas
à faculdade da empresa, não estando claramente definidos nestes documentos.
Portanto, não havendo, nos acordos de PLR apresentados, regras claras e objetivas para
os referidos pagamentos, estipuladas previamente, não servem como incentivo
produtividade.
Confira-se, a propósito, os excertos abaixo reproduzidos que supostamente
estabelecem as regras claras e objetivas dos Acordos de PLR em análise:
Acordo celebrado entre a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores S/C Lida. E Comisso
dos Trabalhadores — Medida Provisória sobre a Participação dos Resultados da
Empresa, em 30/06/2003:
Cláusula Terceira— Metas e Critérios
Ficam estabelecidos, para fins de determinação da participa cão no resultado, os
seguintes critérios e parâmetros:
(...)
O parâmetro a ser considerado para o corpo gerencial da empresa será o resultado de
uma avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis da área a que cada gerente estiver vinculado.
(...)
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

O parâmetro a ser considerado para o corpo técnico da empresa será o resultado de uma
avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis da área a que cada técnico estiver vinculado.
(...)
O parâmetro a ser considerado para o corpo administrativo da empresa será o resultado
de uma avaliação da prática dos trabalhos por eles desempenhados, a critério dos sócios
responsáveis da área a que cada administrativo estiver vinculado, o que incluirá o seu
nível de assiduidade.
(...)
Cláusula Quinta — Valores da distribuição
(..)
Os valores a serem distribuídos para os gerentes técnicos e administrativos serão
equivalentes ao mínimo da metade de sua folha de salários, podendo chegar a 1,5 (hum
inteiro e cinco décimos). vezes a folha de salários dos mesmos, ou proporcional... e
distribuídos individualmente, mediante a avaliação de desempenho individual...
(...)
Os valores a serem distribuídos para o pessoal técnico serão equivalentes a 50% cio
salário nominal individual, ou proporcional... e distribuídos individualmente, mediante a
avaliação de desempenho individual...
(...)
Os valores a serem distribuídos para o pessoal administrativo serão equivalentes a 50%
do salário nominal individual, ou proporcional... e distribuídas individualmente,
mediante a avaliação c/c desempenho individual...
Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Distribuição em Periodicidade Inferior a 01 Semestre Civil
Neste ponto, a autoridade administrativa fiscal destaca que o interstício entre os
pagamentos e antecipações, de valores classificados pela empresa pagos ao Sr. ELI PEREIRA
LOBATO em Folha de- Pagamento Dezembro 2004 — R$ 1.949,50 ( Adiantamento 2005 ), em
Folha de Pagamento Margo 2005 --- R$ 7.798,00; em Folha de Pagamento Agosto 2005 — R$
5.458,50, desobedecem literalmente o parágrafo 2°, do artigo 3° da Lei 10.101.
A Recorrente, por seu turno, defende que:
Na verdade, cada um dos referidos pagamentos foi efetuado em um semestre civil
diferente, ou seja:
- Pagamento efetuado em Dez/2004 — realizado no semestre compreendido entre
julho/2004 e dezembro/2004;
- Pagamento efetuado em Mar/2005 — realizado no semestre compreendido entre
janeiro/2005 e junho/2005; e
Pagamento efetuado em Ago/2005 — realizado no semestre compreendido entre
julho/2005 e dezembro/2005;
Assim, os referidos pagamento não violaram a disposição literal do art. 3°, § 2°, da Lei
n° 10.101/2000, haja vista que cada um deles foi realizado em um semestre civil
diferente, bem como, em nenhum momento, foi efetuado o pagamento da PLR mais de
duas vezes no mesmo ano civil.
Logo, não procedem as alegações da fiscalização.
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

A matéria em questão, no entendimento deste Conselheiro, já foi superada pela
própria legislação de regência da matéria.
De fato, sobre esse tema “periodicidade de pagamentos”, a Lei no 14.020/2020
alterou a Lei no 10.101/2000, passando a estabelecer no § 2o do art. 3o deste diploma legal que é
vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em
periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.
Dessa forma, não há que se falar em inobservância à “periodicidade de
pagamentos”, tal como sustentado pela Fiscalização.
Outrossim, ainda que se pudesse validar tal entendimento fiscal, não se deve
olvidar que, como estabelecido na própria Lei no 10.101/2000, eventual pagamento realizado em
desacordo com a periodicidade estabelecida na referida Lei invalida apenas aquele pagamento e
não todo o Plano de Participação nos Lucros e Resultados. Confira-se:
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o macula
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim entendidos:
Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)(Vigência
encerrada)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, dentro do
mesmo ano civil; e (Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)(Vigência
encerrada)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a um
trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019)(Revogada pela Medida Provisória no 955, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta Lei invalida
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos:(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no mesmo
ano civil; e(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil do pagamento anterior.(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Da Multa Aplicada
Defende a Recorrente que deve ser aplicada apenas a multa de 24% para todo o
período, pois essa é a penalidade mais benéfica ao contribuinte, independentemente da multa por
eventual obrigação acessória.
De fato, assim se manifestou Contribuinte em sua peça recursal:
A multa de mora de 75% somente pode ser comparada com a multa de mesma natureza
que antes era prevista na Lei 8.212/91, que era de 24%.
Como se sabe, as multas acima referidas, as quais são totalmente distintas uma da outra,
estavam previstas ambas na Lei n°8.212/91, antes da edição da Lei n°11.941/2009.
A primeira, qual seja, ‘multa de mora por lançamento de oficio', estava prevista no art.
35, da Lei n°8.212/91.
(...)
Antes da edição da Lei n° 11.941/2009, o percentual de multa a ser aplicado em caso de
lançamento de oficio (lavratura de notificação fiscal de lançamento de débito — NFLD,
atualmente denominada 'auto de infração') era de 24% (vinte e quatro por cento).
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.936 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006087/2009-01

Com a edição da Lei n° 11.941/2009, o artigo acima foi alterado.
(...)
Portanto, deve ser aplicada apenas a multa de 24% para todo o período, pois essa é a
penalidade mais benéfica ao contribuinte, independentemente da multa por eventual
obrigação acessória.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
No presente caso, além da omissão das informações em GRP, tern-se que o contribuinte
não havia efetuado o recolhimento dessas contribuições não declaradas, do que decorreu
o lançamento de contribuições em razão do descumprimento da obrigação principal.
Assim, tendo em vista a orientação contida no Parecer retro citado, a fiscalização, ao
contrário do alega a impugnante, no relatório fiscal fls.39, afirma que efetuou a
comparação entre a multa que deveria ser aplicada nos termos da lei vigente à época da
infração com a multa que seria aplicada nos termos da norma atual, a fim de verificar se
esta última seria mais benéfica ao contribuinte, caso em que deve retroagir, nos termos
do art. 106, II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN), segundo o qual a lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Diante do exposto no relatório fiscal, fls. 39, resta claro que a fiscalização aplicou, no
presente auto, para as competências 09/2004; 10/2004; 03/2005 e 09/2005 —
Levantamento PL1- a multa de 75% prevista no art. 44 da lei n° 9430/96, e nas
competências de 08/2004; 12/2004 e 08/2005 — Levantamento PL — a multa prevista
no § 5° do art.32 da lei 8.212/91, acrescida da multa de 24% do inciso II do art. 35 da
lei n° 8.212/91, por serem mais benéficas ao contribuinte.
Como se vê, no caso em análise, a Fiscalização já aplicou, por competência, a
multa mais benéfica para a Contribuinte. Assim, não há qualquer provimento a ser dado neste
particular.
Do Relatório de Vínculos
A Recorrente se insurge, ainda, contra a inclusão do nome dos sócios no Relatório
de Vínculos.
Tal alegação, entretanto, não merece acolhimento, estando a matéria sumulada no
âmbito deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
cancelando o lançamento fiscal até a competência 11/2004, inclusive, em face da consumação da
decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2235
DF CARF MF
Original